Tribunal: TJES
Processo: 0000008-78.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000008-78.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON GONCALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA MULTA AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo em vista a reprovabilidade no vetor antecedente criminal, já que o apelante possui 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, e da proporcionalidade, na fixação da pena-base no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

2. Impossibilidade de fixação de regime menos gravoso, apesar de a pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando a circunstância judicial desfavorável, e a reincidência do apelante. Precedentes.

3. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. Precedentes.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000008-78.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAYKON GONÇALVES DA SILVA, contra a sentença de fls. 142/144, que julgou parcialmente procedente o feito, condenando-o pelo crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em razões recursais de fls. 153/158-v, a defesa pugna, em suma, (i) pela redução da pena-base e da pena de multa para o patamar mínimo legal, (ii) aplicação de regime menos gravoso, e, (iii) concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narra a denúncia, que em 04 de janeiro de 2019, no bairro Alto Laje, em Cariacica/ES, o apelante conduzia a motocicleta Honda CG 125, cor preta, placa ODG-7957, que sabia ser produto de crime, bem como trazia consigo, para seu consumo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma pedra de “crack”.

Após detida análise dos autos, não há como acolher a pretensão defensiva.

Inicialmente, ressalte-se que a materialidade e a autoria do delito restaram estampadas no boletim policial unificado, no auto de apreensão, e na prova oral produzida em Juízo, em especial, a confissão do apelante.

No que se refere a alegação de que a pena-base e a pena de multa foram fixadas de formas exacerbadas, e acima do mínimo legal, tenho que não assiste razão ao apelante.

Isto porque, houve reprovabilidade no vetor antecedente criminal, já que o apelante possui 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, o que autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal, dada a existência de circunstância judicial negativa.

Assim, tendo em vista que a sanção prevista para o crime de receptação simples varia entre 01 (um) e 04 (quatro) anos, a fixação da pena-base no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em razão da presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (devidamente motivada), é, a meu juízo, suficiente à reprovação, e à prevenção do delito praticado pelo apelante, não havendo, portanto, que se falar em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, a pena-base e a de multa, fixadas na sentença, devem ser mantidas.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, que foram devidamente compensadas.

Na terceira fase, não incidiram causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, hei por bem manter a reprimenda imposta ao apelante na r. sentença objurgada.

Indo além, mantenho o regime semiaberto fixado pelo Magistrado visto que, em que pese a pena imposta ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial desfavorável, e a reincidência do apelante, inviabilizam a fixação de regime prisional menos gravoso, segundo entendimento firmado pelo STJ, no julgamento, em 28/11/2022, do Agravo Regimental, no Habeas Corpus nº 755.162/SP, de relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, pelo que

Nesse passo, rejeito o pedido defensivo de abrandamento do regime prisional.

Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, o STJ adota o posicionamento de que o alegado estado de miserabilidade do apelante, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.

Por fim, defiro o pedido formulado pela defensoria pública no id. 4276230, para manter o processo físico em secretaria, até conclusão do presente feito em segundo grau.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)